Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-75.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de declaração - prova pericial - capitalização de juros prevista em contrato - dispensa da produção probatória para solução da controvérsia - cerceamento de defesa não configurado - omissão sanada - embargos acolhidos, sem efeito modificativo.